Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRIVADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ESTADO DE PERIGO. REQUSITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se as rés, ora apelantes, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 73.516,47, com encargos legais, em razão de contrato firmado entre as partes, para prestação de serviços hospitalares entre os dias 04/11/2020 e 15/11/2020.
2. O juízo compreendeu pela ausência dos requisitos qualificadores do estado de perigo, uma vez que não ficou provado por parte do autor (hospital) o dolo de aproveitamento do estado de saúde da ré paciente, que buscou espontaneamente, consulta de emergência em estabelecimento privado de saúde, tendo sido prontamente prestado o serviço, bem como, em razão da gravidade do quadro clínico (hipotensão sintomática, taquicardia e taquipneia, com posterior piora no sistema de locomoção), corretamente a internou em UTI, não autorizando a transferência da paciente para a rede pública de saúde, haja vista a inexistência de inscrição do seu nome na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. Além disso, entendeu que os valores cobrados pelo autor estão em conformidade com os praticados no mercado, de modo que também ficou afastada a caracterização da onerosidade excessiva.
3. Suscitam as apelantes cerceamento de defesa, haja vista a ausência de manifestação dos médicos responsáveis pelo atendimento e pela negativa de transferência para o hospital público. Os elementos de prova presentes nos autos são suficientes para embasar o entendimento do magistrado. Preliminar rejeitada.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.